Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE PRECEPTORIA – GAP. NATUREZA PROPTER LABOREM. LICENÇA-MATERNIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.853,00 a título de GAP (Gratificação de Atividade de Preceptoria) referente ao período de 06/2022 a 10/2022. Em seu recurso assinala que a gratificação de preceptoria possui natureza propter laborem, com previsão legal para o seu pagamento apenas nas hipóteses de efetivo exercício da atividade de preceptoria. Assim, destaca que no período pleiteado a parte autora estava afastada em decorrência de licença-maternidade. Enfim, defende não ser aplicável a Portaria que autoriza o pagamento da GAP para servidoras em usufruto de licença-maternidade, uma vez que aquele dispositivo normativo excede os termos da lei.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido o pagamento da Gratificação de Atividade de Preceptoria – GAP para servidora em licença-maternidade.
III. Razões de decidir
4. Não se desconhece que a Gratificação de Atividade de Preceptoria – GAP possui natureza propter laborem, conforme previsão expressa no artigo 12 §1o da Lei Distrital no 6.455/2019. Por outro lado, o artigo 72 §1o da Portaria no 493/2020-SES/DF, que regulamenta os “Programas de Residência Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”, indica expressamente hipótese de exceção àquela regra para servidoras “em usufruto de licença-maternidade por fazerem jus à manutenção do pagamento da GAP durante todo o período de afastamento, em preservação da maternidade e do nascituro.”
5. Não prospera a tese recursal de que o disposto na Portaria excede os termos da lei, visto que a norma regulamentadora tem por objetivo apenas elucidar a situação, eis que a manutenção do pagamento da GAP nas hipóteses de licença-maternidade decorre da garantia constitucional à trabalhadora para usufruir da licença-maternidade sem prejuízo do emprego e salário.
6. Portanto, diante da expressa previsão legal para o pagamento da GAP na hipótese de licença-maternidade, e considerando que a parte autora estava em usufruto da licença no período pleiteado (com amparo no artigo 26 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 na época dos fatos, posteriormente regido pelo artigo 149-B c/c 149-A da Lei Complementar Distrital no 840/2011), mantém-se a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.455/2019, art. 12 §1o; Portaria no 493/2020-SES/DF, art. 72 §1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.